Tribunal: TJES
Processo: 5002497-98.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002497-98.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPRA FERTILIZANTE LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que conheceu e deu provimento ao recurso interposto, reconhecendo a prescrição para a cobrança de dívida referente à cédula de crédito bancário. O embargante alega omissão quanto à interpretação da prescrição quinquenal, à suspensão da prescrição pela decisão judicial que suspendeu a cobrança administrativa e à inaplicabilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente as alegações sobre a prescrição e os honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito já analisado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de cédula de crédito bancário está previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e aplica-se à espécie, conforme entendimento pacificado do STJ.

A interrupção da prescrição em relação ao garantidor não afeta a devedora principal, conforme a jurisprudência que distingue a solidariedade cambial da solidariedade civil.

A condenação em honorários advocatícios é cabível, pois a prescrição reconhecida não é a intercorrente.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão já apreciada, não havendo omissão no acórdão embargado.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição em relação ao garantidor não afeta a devedora principal nas obrigações oriundas de cédula de crédito bancário.

A condenação em honorários advocatícios é cabível em casos de reconhecimento da prescrição ordinária, e não intercorrente.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito já decidido, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC/2002, art. 206, § 5º, I; Lei 9.514/1997; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 207.746/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 15.09.2009; STJ, EDcl no MS nº 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 08.06.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 07.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
p
or
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SU
L,
contra o v. Acórdão de ID
7119443
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu e
deu
provimento ao recurso interposto
por

DEPRA FERTILIZANTE LTDA -
ME
.

Nas razões recursais de ID
8817930
, o embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido
foi omisso:
(i) o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/02 estabelece somente a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, mas não extingue a obrigação em si; (ii) a cobrança do valor devido seria feito de forma administrativa pela Lei 9.514/1997 e que foram suspensos por força de decisão judicial em demanda movida pelo garantidor fiduciante, o que por certo leva também a suspensão da prescrição; (iii) a cédula de crédito bancária não se confunde com título cambial,
po
rtanto, o prazo prescricional para a execução relativa a contratos bancários é de cinco anos, pois o artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, estabelece tal lapso temporal para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante
s
de instrumento público ou particular”, harmonizando-se ao disposto nos artigos 28 e 44 da Lei n. 10.931/2004
e, por fim, que

(iv) o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente a pagar honorários advocatícios de sucumbência.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

C
ontrarrazões
no ID 8819721 pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

(...)

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, cumpre elucidar que o
prazo prescricional para cobrança de valores referentes à Cédula de Crédito Bancário, pelo procedimento comum ou monitório, é de 05 (cinco) anos, à luz do disposto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
e da jurisprudência Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
(...)

Ademais, nos termos do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é a partir do vencimento da última parcela que surge a possibilidade de exigir a totalidade do valor inadimplido, não havendo falar-se em cômputo retroativo de prazo prescricional, para atingir parcelas vencidas cinco anos anteriores à propositura da demanda, in verbis: (...)

In casu, considerando o vencimento da última parcela contratual em 22.08.2016, o prazo prescricional para a Instituição Financeira Recorrida cobrar a dívida da devedora principal findou-se em 22.10.2021. Sucede, contudo,
que no transcorrer do referido período, em nenhum momento restou realizada a cobrança da dívida em questão, em face da devedora principal.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a despeito de tramitar a demanda nº 0000730-72.2013.8.08.0061, proposta por ARTHUR SABINO DE PRA, para declarar “a nulidade da cédula de crédito bancária nº 36097-1”, e “afastar de forma definitiva o ônus incidente sobre o imóvel pertencente ao Autor”, certo é que
a interrupção da prescrição, em relação ao referido Garantidor, não é capaz de alcançar a devedora principal, ora Recorrente
, quando se tratar de cobrança de Cédula de Crédito Bancário, tendo em vista que, nesses casos específicos, aplica-se a Lei Uniforme de Genébra, nos termos da jurisprudência Egrégio Superior Tribunal de Justiça e da uníssona jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbo ad verbum:
(...)

Deste modo, “a solidariedade cambial não se confunde com a solidariedade civil, razão pela qual a
interrupção da prescrição operada em relação a um

coobrigado não prejudica os demais
” (STJ, AgRg no REsp n. 207.746/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 15/9/2009, DJe de 5/10/2009).

Em sendo assim,
a interrupção da prescrição em relação ao Garantidor ARTHUR SABINO DE PRA, operada na demanda nº 0000730-72.2013.8.08.0061, notadamente, com a deflagração de Cumprimento de Sentença pela Empresa Recorrida, não é suficiente para atingir a Recorrente, devedora principa
l, em face da qual a Empresa Recorrida
não buscou, até o momento, a cobrança do crédito sub examem.

Ademais,
operada a prescrição em face da devedora principal, a consequência lógica da declaração da referida prescrição é a liberação da alienação fiduciária em garantia
, tendo em vista que o acessório segue o principal, também nos termos da uníssona jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios, in litteris:

(...)

Quanto
à verba sucumbencial
, não há que se falar em
impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o caso não é de prescrição intercorrente – o que atrairia a aplicação do art. 921, §5º do CPC, recentemente alterado pela Lei nº 14.195/2021 -,mas sim de constatação da ocorrência da prescrição ordinária.

Ademais
, como
se sabe
, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes o vício apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.